Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CONSERTO DO VEÍCULO PELA FORNECEDORA. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PEÇA PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de reparação material no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a ré apresentou preliminares e provas documentais as quais não foram oportunizadas vista à manifestação do recorrente. No mérito, afirma que o atraso na entrega do veículo não se deu por sua culpa; que a manutenção do motor que antes era preventiva se tornou corretiva; que não foi disponibilizado pela recorrida outro veículo durante o conserto e, por isso, teve gastos com aluguel de veículo e transporte por aplicativo. Sustenta a existência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa com a ausência de intimação do recorrente para se manifestar em réplica. No mérito, discute-se a responsabilidade da recorrida pela demora na entrega de veículo adquirido pelo recorrente e enviado à oficina mecânica diante de vício apresentado após a compra.
III. Razões de decidir
4. Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade e celeridade (artigo 2o da Lei 9.099/95), de modo que não há previsão legal para a réplica. Assim, na hipótese dos autos (pretensão de réplica após a contestação) é facultado ao juiz, quando entender necessário, conceder eventual prazo para a manifestação da parte autora. Todavia, não houve qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa pelo fato de não ter sido oportunizado a réplica ao autor, eis que os fatos estavam delimitados e devidamente argumentados pelas partes, sendo que já havia transcorrido o momento processual adequado para a juntada das provas (petição inicial e contestação), de modo que a concessão de prazo para réplica (ou para que a parte se manifestasse quanto aos documentos apresentados em contestação) acarretaria desnecessária afronta à celeridade processual. Além disso, após a apresentação de contestação, a parte autora se manifestou por meio da petição de ID 66409877, bem como foi houve o seu depoimento pessoal em audiência de instrução, de modo que pode se manifestar quanto ao alegado em contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
7. Extrai-se dos autos que o recorrente adquiriu veículo VW Passat, ano modelo 2011/2011, em maio de 2022, na revendedora de veículos recorrida, contudo, o veículo apresentou problemas no motor, sendo encaminhado à oficina pela recorrida. Sobressai que, diante do defeito apresentado no motor, a parte recorrida arcou com os custos do conserto. Ocorre que, enquanto o veículo estava na oficina, a parte recorrente solicitou a manutenção preventiva de outras peças do motor, o que ocasionou a verificação da necessidade de substituição preventiva de uma das peças (eixo balanceador) que, por defeito de fabricação da peça pela própria fábrica, fez com que o motor apresentasse novo problema.
8. Analisando os elementos probatórios dos autos, inclusive o depoimento pessoal do requerente (ID 66409885), verifica-se que o defeito que ocasionou a demora excessiva na entrega do veículo, bem como a necessidade de custeio de novas peças, mão de obra e deslocamento para São Paulo, ocorreu por opção do autor de manutenção preventiva.
9. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Sabe-se que não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. Na espécie, trata-se de veículo adquirido com onze anos de uso. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. O comprador, ao solicitar a manutenção preventiva do bem, não poderia descartar a necessidade de possível troca de peças e, considerando que se trata de veículo importado, deveria ter previsto a eventual dificuldade em encontrar peças e realizar a manutenção.
10. Diante desse quadro, não há que se falar em ressarcimento dos gastos com transporte.
11. Quanto ao dano moral, observado que a revendedora recorrida arcou com o conserto do defeito inicialmente apresentado pelo motor e que a demora excessiva da entrega do bem decorreu de serviço autorizado pelo autor, não se constata a sua ocorrência.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.